Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709747-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO PEREIRA FARIAS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Retifique-se a autuação do recurso, quanto à parte apelante, para VALENTINA PEREIRA FARIAS. Após, intime-se a apelante para comprovar o regular recolhimento das custas ou efetuar o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora